Tribunal: TJMT
Processo: 1000008-77.2019.8.11.0109
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1000008-77.2019.8.11.0109

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[REVOGAÇÃO/ANULAÇÃO DE MULTA AMBIENTAL, MULTAS E DEMAIS SANÇÕES]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA
. MARIA EROTIDES KNEIP

TURMA JULGADORA:

[
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA EROTIDES KNEIP,
EXMA. SRA.
DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO]

PARTE(S):

[A C S MADEIRAS LTDA - EPP - CNPJ: 01.383.539/0001-30 (AGRAVADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA OPERADA. INCIDÊNCIA DO IRDR TEMA N. 9 FIXADO PELO TJ/MT. RECURSO NÃO PROVIDO.

Caso
em exame:

Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, referente a crédito não tributário decorrente de multa ambiental. A questão controvertida envolve a prescrição da pretensão punitiva e a fixação de honorários advocatícios.

Questão
em discussão:

A discussão envolve: i) a análise da prescrição da pretensão punitiva nos termos do artigo 19, caput, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, com base nas teses fixadas no IRDR Tema n. 9 pelo TJ/MT
e

ii
) a definição do critério de fixação dos honorários advocatícios em conformidade com o Tema n. 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir:

Quanto à prescrição da pretensão punitiva, verificou-se que da data da lavratura do auto de infração até a data em que foi proferida a decisão administrativa, decorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, de modo que operou a prescrição da pretensão punitiva conforme dispõe o artigo 19, caput, do Decreto do Estado de Mato Grosso n. 1986/2013.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:
“
1. A prescrição da pretensão punitiva prevista no artigo 19, caput, do Decreto do Estado de Mato Grosso n. 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (5) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional, conforme dispõem as teses fixadas no IRDR Tema n. 9 pelo TJ/MT.”;

Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual n. 1.986/2013, artigo 19; Código de Processo
Civil. Jurisprudência
relevante citada: TJ/MT, IRDR Tema n. 9, incidente n. 1012668-37.2022.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA EROTIDES KNEIP

(RELATOR
A
)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso nos autos do Agravo Regimental Cível nº 1000008-77.2019.8.11.0109, originário da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, contra decisão monocrática que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva no âmbito do processo administrativo n° 345691/2007, determinando o cancelamento do Auto de Infração n° 103026.

O requerente sustenta que a decisão recorrida não deve prosperar, pois a prescrição da pretensão punitiva não se refere ao prazo total de duração do processo administrativo, mas sim ao tempo que a Administração Pública tem para iniciar a apuração da infração, conforme dispõe o art. 19 do Decreto Estadual n. 1.986/2013, que é reprodução do art. 21 do Decreto Federal n. 6.514/2008.

Defende que o prazo de prescrição deve ser contado a partir da data da lavratura do Auto de Infração (02/08/2007), momento em que se inicia o procedimento administrativo
sancionador e
que não há que se falar em prescrição intercorrente, uma vez que pois não houve paralisação do procedimento por mais de três anos, nos termos do §2º do art. 19 do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

Consigna ainda que o reconhecimento da prescrição com base no Tema 09 do IRDR nº 1012668-37.2022.811.0000 não se aplica ao caso concreto, pois a decisão administrativa final ocorreu dentro do prazo quinquenal.

Suscita que a aplicação da prescrição penal para fins administrativos não pode retroagir para alcançar um Auto de Infração lavrado antes da vigência do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

Dessa forma, requer o recebimento e processamento do presente recurso, com a consequente reconsideração da decisão agravada ou, caso mantida, a submissão do feito ao julgamento colegiado da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

Nas contrarrazões apresentadas o Recorrido sustenta violação ao
principio
da dialeticidade recursal uma vez que o recurso não impugna especificamente a decisão hostilizada, e no mérito, pelo desprovimento do recurso. (id. 261087184)

É o relatório.

V

O

T

O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA EROTIDES KNEIP
(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Da preliminar de dialeticidade

A parte apelada argumenta que o recurso se limita a repetir os mesmos argumentos já apresentados.

Contudo, é amplamente reconhecido que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é inequívoca: a mera reiteração de razões na petição do recurso não é, por si só, motivo para o não conhecimento
do mesmo
. Desde que sejam apresentadas de forma clara as razões de fato e de direito que evidenciem a intenção de reformar a decisão impugnada, como se verifica nos autos em questão, o apelo deve ser considerado e analisado de maneira apropriada.

À guisa de ilustração colaciona-se o seguinte precedente da e. Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A orientação do STJ é a de que a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso. Estando devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos, o apelo deve ser analisado. 2. Recurso Especial
provido.(
STJ - REsp: 1774041 TO 2018/0269616-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/06/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2019)

Portanto, não merece acolhimento a preliminar suscitada.

O Apelante almeja a reforma da decisão
para o
fim de afastar a prescrição da pretensão punitiva dos créditos por entender ser inaplicável o referido Decreto.

As divergências a respeito da incidência do Decreto nº 1.986/2013, bem como as hipóteses de prescrição da pretensão punitiva e intercorrente foram devidamente dirimidas no julgamento do IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000, restando consolidadas as seguintes teses:

Da prescrição da pretensão punitiva

a)

O prazo de prescrição punitiva, previsto no art. 19, caput, do Decreto Estadual nº 1.986/2013, é de cinco anos, contados a partir: da data da prática do ato; ou, no caso de infrações permanentes ou continuadas, da cessação da atividade infracional.

b) O prazo tem como termo final a decisão definitiva do processo administrativo ambiental.

c) As causas interruptivas da prescrição punitiva são: Recebimento do Auto de Infração ou cientificação do infrator; decisão condenatória recorrível
( previstas
no art. 20, I e III, do Decreto Estadual nº 1.986/2013)

Da prescrição intercorrente

a) Incide a prescrição intercorrente quando o procedimento permanecer paralisado por mais de três anos, sem julgamento ou despacho relevante.

a) Será interrompida por: Atos de julgamento ou despacho efetivos; e atos de impulso processual ou instrução que impliquem apuração do fato, conforme art. 19, §2º, e art. 20, II e parágrafo único, do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

Da aplicação do Decreto 1.986/2013

a) O Decreto Estadual nº 1.986/2013 aplica-se às infrações administrativas ambientais ocorridas durante a sua vigência até a sua revogação pelo Decreto Estadual nº 1.436/2022.

b) Preserva-se a validade dos atos administrativos praticados sob sua égide, em respeito ao princípio da segurança jurídica.

c) O Decreto nº 1.986/2013 também se aplica a fatos anteriores à sua vigência, desde que o processo administrativo correspondente não tenha sido concluído até 1º/11/2013.

Assim, a luz das diretrizes estabelecidas no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, não resta dúvida acerca da incidência do Decreto nº 1.986/2013, nos processos
administrativos Estaduais
.

Feitas estas considerações, passo a análise do Recurso.

A razões recursais estão sintetizadas nos seguintes argumentos: que o prazo de prescrição deve ser contado a partir da data da lavratura do Auto de Infração (02/08/2007); que a decisão administrativa final ocorreu dentro do prazo quinquenal e que a aplicação da prescrição para fins administrativos não pode retroagir para alcançar um Auto de Infração lavrado antes da vigência do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

No tocante vigência
do Decreto nº 1.986/2013, restou consolidado no julgamento do IRDR que a sua também se aplica a fatos anteriores à sua vigência, desde que o processo administrativo correspondente não tenha sido concluído até 1º/11/2013.

De igual modo o lapso da prescrição punitiva conta-se da data do ato infracional que ocorreu em 13/07/07, sendo interrompido pelo recebimento do auto de infração em 02/08/07, e a decisão irrecorrível em 02/12/16.

Portanto, infere-se que, na situação em exame, resta devidamente configurada a prescrição da pretensão punitiva.

Ante o
exposto,
NEGO
PROVIMENT
O
ao recurso de Agravo Interno.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

(
1
ª
VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO
(
2
º
VOGAL):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida pela Relatora deste recurso que, nos autos da apelação cível n. 1000008-77.2019.8.11.0109 interposta por A C S Madeiras Ltda. – EPP, deu provimento ao recurso para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva ocorrida no processo administrativo n º 345691/2007, nos moldes previstos no art. 19 do Decreto Estadual nº 1.986/2013 e Tema 09 deste Sodalício, ordenando, por conseguinte, o cancelamento do Auto de Infração nº 103026.

Consta dos autos que a parte apelante, ora agravada, interpôs recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia (MT) que, nos autos da presente ação declaratória ajuizada contra o Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pleito inicial.

Em voto proferido em sessão virtual, a ilustre relatora negou provimento ao agravo interno, sob o fundamento de que “
o lapso da prescrição punitiva
conta-se
da data do ato infracional que ocorreu em
13/07/07
, sendo interrompido pelo recebimento do auto de infração em
02/08/07
, e a decisão irrecorrível em
02/12/16
”.

Pois bem.

Como já exposto pela i. relatora, a presente controvérsia recursal cinge-se à contagem dos prazos prescricionais previstos no Decreto Estadual n. 1.986/2013.

Ao analisar a legislação e jurisprudência pertinentes, em especial o Decreto Estadual n. 1.986/2013, este e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já consolidou entendimento em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), no processo paradigma n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9), fixando as seguintes teses:

“Teses fixadas no IRDR:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

Com efeito, do acima constante, conclui-se:
a)
que as disposições relativas à prescrição disciplinada pelo Decreto Estadual 1.986/2013 devem ser aplicadas aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º.11.2013 –
data em que passou a viger as suas disposições (art. 48)
;
b)
que prescreve em 05 (cinco) anos –
prescrição quinquenal
– a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada (
art. 19, caput
), sendo considerada iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do auto de infração (art. 19, §1º) e concluía no momento do trânsito em julgado no âmbito administrativo;
c)
Incide a prescrição intercorrente no âmbito do procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de 03 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho (art. 19, §2º), interrompendo-se tal prazo prescricional se houver a prática de atos processuais que importem, efetivamente, na apuração do fato, com impulso processual efetivo ou instrução – item II.1 da Tese.

Sem maiores delongas, em que pese a autuação tenha ocorrido em
13.7.2007,
não se verifica a ocorrência da prescrição quinquenal ou prescrição intercorrente no caso.

Isso porque, conforme a tese III.1 fixada no IRDR (Tema 9), "
aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013,
devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.
" [
g.n
.].

Como restou exposto no voto condutor no IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000, “
a aplicabilidade do Decreto Estadual 1.986/2013 se revela evidente naqueles processos administrativos ambientais não finalizados até a data de 1º/11/2013,
devendo incidir a partir da vigência do decreto, pelos prazos estabelecidos no art. 19
, aos fatos cuja apuração ainda não se tinham sido concluídos quando da entrada em vigor da nova norma
”. [
g.n
.].

Trata-se de aplicação do princípio
tempus
regit

actum
em matéria processual, em que a lei nova passa a reger os atos processuais a partir de sua vigência, respeitados os atos já praticados e seus efeitos constituídos.

Em outras palavras, embora tenha se reconhecido a possibilidade de aplicação dos prazos prescricionais previstos no Decreto Estadual 1.986/2013 aos processos ambientais iniciados anteriormente e não finalizados até a data de 1º/11/2013, a prescrição da pretensão punitiva, no presente caso, somente poderia ocorrer se transcorridos 5 (cinco) anos a partir da vigência da legislação.

Diante disso, conforme restou consignado nas teses do IRDR, considerando que o processo administrativo em análise não havia sido finalizado até
1º.11.2013
(data em que passou a viger as disposições do Decreto Estadual 1.986/2013), o prazo prescricional deve ser contado a partir daquela data, e não da data da autuação ocorrida em
13.7.2007
.

Nesse contexto, como entre o início da vigência do Decreto Estadual 1.986/2013 (
1º.11.2013
) e a decisão administrativa final (
02.12.2016
) transcorreram apenas 3 (três) anos e 1 (um) mês, não se configurou o lapso prescricional de 5 (cinco) anos exigido para a ocorrência da prescrição quinquenal.

De igual maneira, no período compreendido entre
1º.11.2013
e
02.12.2016
, foram praticados atos processuais relevantes com efeito interruptivo do prazo prescricional, como o julgamento do recurso pelo CONSEMA em
28.5.2014
(Id. 125416182, p. 70/73), o que afasta também a configuração da prescrição intercorrente, visto que não houve paralisação do procedimento por mais de 3 (três) anos.

A partir dessas premissas, com a devida vênia a posicionamento diverso, com base nas teses firmadas no Tema 9 do IRDR, não há que se falar em prescrição quinquenal na hipótese, tampouco na prescrição intercorrente, uma vez que a Administração Pública agiu dentro dos prazos estabelecidos pela legislação aplicável, promovendo atos interruptivos e processuais relevantes.

Superadas essas questões, remanesce a necessidade de análise da insurgência recursal trazida originalmente no apelo quanto à suposta ocorrência de cerceamento de defesa no procedimento administrativo, em razão da ausência de produção de prova técnica.

Entretanto, a irresignação não merece prosperar, uma vez que, como bem apontado pela sentença, “
não houve requerimento pela parte autora, nesse sentido. Ao discordar da prova técnica produzida pela administração, poderia ter trazido laudo técnico rebatendo as afirmações, produzido por profissional de sua confiança, ou ainda requerido a produção de nova prova técnica no PAD, o que não o fez”
.

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa no procedimento administrativo quando a própria parte autuada não exerceu plenamente as oportunidades de defesa que lhe foram disponibilizadas.

Diante de todo exposto, com a devida vênia da eminente Relatora,
DOU PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, por conseguinte, nego provimento ao apelo interposto por A C S Madeiras Ltda. – EPP, mantida
incólume
a conclusão adotada pelo juízo
a quo
.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios em desfavor da parte agravada em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, em observância ao art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (PRESIDENTE)
:

Em razão da divergência, o julgamento, prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 21 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (3º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho
o voto

d
a
Relatora
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (4ª VOGAL – CONVOCADA):

Acompanho
o
voto da

Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025